Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701418-15.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: SAMUEL FLORINDO DA SILVA D E C I S Ã O Nada a prover acerca da extemporânea petição da parte embargada (id 77137891), tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelo BRB foram julgados (não acolhidos) na 31a Sessão Ordinária Virtual. Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado foi publicado em 20.08.2025 e os embargos de declaração foram opostos em 26.08.2025, ou seja, dentro do prazo legal. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator